Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-89.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Não comprovada a celebração do contrato de seguro – Débito inexigível – Cobrança indevida – Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PRODECEDÊNCIA, para declarar a inexistência do débito e para condenar a Requerida a restituir em dobro a quantia cobrada (com correção

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Não comprovada a celebração do contrato de seguro – Débito inexigível – Cobrança indevida – Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos – Não caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PRODECEDÊNCIA, para declarar a inexistência do débito e para condenar a Requerida a restituir em dobro a quantia cobrada (com correção monetária desde a data de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação) – Caracterizado o dano moral – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00